Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700231-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 33296154. Diga a agravante se persiste interesse no julgamento do recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.